Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702081-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KELVIA ISAURA DE AZEVEDO LIMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL (réu) opôs Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta Egrégia Turma (ID 41304428), em que atuei como relator, e que assim restou ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL AO DESATE DA CONTROVÉRSIA. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. SENTENÇA CASSADA. Hipótese em que a controvérsia reside na ocorrência ou não de erro medico, à ocasião da prestação de serviço de saúde pelo DISTRITO FEDERAL. Realizada oitiva dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento prestado à autora, o magistrado proferiu sentença, na qual adotou como verdade o entendimento técnico dos profissionais ouvidos, ainda que a matéria em foco seja técnica e que tais médicos tenham comparecido aos autos apenas para reforçar sua suposta correta atuação, que é justamente o objeto da insurgência. Dispensada a dilação probatória pelas partes, o magistrado singular proferiu sentença de improcedência do pedido autoral. O magistrado, ordinariamente, não tem conhecimento técnico necessário para aferir se à paciente foi aplicado o melhor tratamento de saúde, de modo que, sendo o destinatário das provas e responsável pela adequada e justa prestação jurisdicional, deveria ter determinado, de ofício, a realização da prova pericial, imparcial, técnica e hábil a evidenciar a qual das partes socorre o melhor direito, tal como lhe permite o disposto no artigo 370, do Código de Processo Civil. Nas suas razões recursais (ID 41761758), aduz que há omissão no julgado, tendo em vista que não constou pedido de produção de prova pericial no bojo da apelação. Anota o teor do artigo 1.013, do Código de Processo Civil. Diz que a produção de prova pericial não é matéria de ordem pública. Registra contradição no acórdão, uma vez que não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve requerimento de prova pericial no momento oportuno. Pede o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID 42063338). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Acontece que, no presente caso, o embargante não elencou nenhum desses vícios em seus embargos de declaração. É importante esclarecer que o vício por contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele existente entre a fundamentação e a conclusão obtida no acórdão. Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência deste Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 4 - Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1398844, 07151629020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Não se verifica vício de omissão quando o acórdão abordou integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração. 3. O vício de contradição, indicado no inciso I do art. 1.022 do CPC, é concernente à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O julgado carece de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. 4. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio. 5. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1398457, 07334549120198070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022) Contudo, a tese sustentada pelo embargante é de mera contrariedade em relação ao entendimento manifestado por este órgão julgador, sendo certo que não houve indicação de contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado. Restou expresso e claro no julgado que o reconhecimento do cerceamento de defesa foi suscitado de ofício e, por óbvio, sob tal vertente, não dependeu de alegação da parte em tal sentido. O mesmo se diga em relação à alegação de omissão, igualmente sob o fundamento de que não houve pedido da parte para produção de prova pericial. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente na falta de manifestação do órgão julgador acerca de fundamento de fato ou de direito alegado pela parte. No entanto, no presente caso, por lógica, se o cerceamento de defesa foi suscitado de ofício, não há omissão quanto ao fato de que não houve pedido de produção de prova pericial ao longo da instrução processual. Aliás, em tal aspecto, o julgado foi expresso ao dizer que o magistrado é o destinatário das provas e não as partes, independentemente da dispensa manifestada por elas, de modo que é possível ao magistrado singular, ante o seu poder instrutório, determinar, de ofício, a realização da prova pericial, imparcial, técnica e hábil a evidenciar a qual das partes socorre o melhor direito, tal como lhe permite o disposto no artigo 370, do Código de Processo Civil. Tal medida se mostra necessária, tendo em vista, após a instrução processual pelas partes, ainda haver questão não clara a ser dirimida. Ausente vício no julgado, evidencia-se que o embargante ocupa-se, em verdade, em rediscutir os argumentos lançados no recurso de apelação e devidamente enfrentados à ocasião do julgamento. Acrescente-se que, ainda que a pretensão do embargante fosse de prequestionamento, haveria necessidade de suprir o comando do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso. Acerca da matéria, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2- Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. 3- De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4- O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1394899, 07181967320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 18/2/2022) Destarte, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão da causa. O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte não viabiliza novo exame do recurso por este órgão colegiado. O embargante, caso prossiga na intenção de reforma do aresto, deverá fazê-lo mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Portanto, a pretensão do embargante é inviável por esta via. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator